Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-20.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004172-20.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA BEATRIZ GASPARIN DA COSTA SILVA - CPF: 062.550.741-02 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), VANDERLEI GIONGO (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), ROSANGELA GASPARIN DA SILVA COSTA - CPF: 007.649.381-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. G. A. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO COM MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL –
REAÇÃO A ASSALTO PRENUNCIADO –
LEGÍTIMA DEFESA
– UTILIZAÇÃO DO ÚNICO MEIO NECESSÁRIO DE QUE DISPUNHA PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO – EXCESSO NÃO COMPROVADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

O artigo 188, inciso I, do Código Civil, estabelece que não constituem atos ilícitos aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

A prova aportada nos autos é conclusiva no sentido de que demandado agiu em legítima defesa e, utilizando do único meio necessário de que dispunha (o veículo que conduzia) para repelir a injusta agressão ao patrimônio e à sua própria vida e de seus familiares, não incorreu em excesso indenizável.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004172-20.2016.8.11.0003

APELANTE:

M. G. A. D. S., representado por LIDIA BEATRIZ GASPARIN DA COSTA SILVA

APELADO:

VANDERLEI GIONGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
M. G. A. D. S., representado por sua genitora, LIDIA BEATRIZ GASPARIN DA COSTA SILVA, nos autos da
Ação Indenizatória
que move em face de VANDERLEI GIONGO, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas
razões
, o apelante sugere que está submetida à análise não só a conduta do demandado, mas também da existência do nexo causal entre esta e a morte de seu genitor, vítima de atropelamento, que, ainda menor de idade na época, em nada contribuiu para o evento danoso.

Argumenta, nesse sentido, que a sentença de improcedência merece reforma, já que, à vista do disposto no artigo 23 do Código Penal, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que
“consiste em repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários”
.

Afirma, assim, que, à configuração da excludente é necessário que o agente utilize de meios moderados e que aja com cautela, o que não se evidencia na situação dos autos, já que ficou
“comprovado em documento de IML (necrópsia), id3296399, carreados aos autos, que o instituidor familiar sofreu ferimentos em todo o corpo, sendo possivelmente esmagado”
.

Refere que
“em nada gesticula a respeito da conduta do genitor, pois não tem como negar o ocorrido inerente ao seu comportamento como sendo de grave erro ao tentar cometer o crime de roubo. Contudo, até o agente criminoso tem o direito de sobrevivência, sendo sua atitude avaliada e cobrada pela lei a que se infere, de igual forma podia pagar por sua má escolha em um sistema prisional e não com a vida, pois nessa deixa, acabou afetando outras pessoas correlacionadas a vida do genitor ao qual tinha pautado sua dependência, qual seja, seu filho de apenas 2 (dois) anos de idade à época e até o momento não tem como se defender, pois, ainda conta com 8 anos de idade.”

Salienta, nesse sentido, que está provada a existência do nexo causal entre a conduta do réu e o evento morte, que produziu danos ao requerente, que ficou
órfão de pai
, fazendo jus, portanto, à indenização postulada, cuja responsabilidade não é afastada pelo estado de necessidade.

Discorre acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, os quais alega estarem integralmente preenchidos, bem como pontua sobre as normas fundamentais de proteção à criança e ao adolescente.

Prequestiona os dispositivos citados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial (
sic,
Id 93807059
).

Nas
contrarrazões
aportadas ao feito, o apelado defende a manutenção da sentença de improcedência, já que, no caso,
“não há que se falar em nexo causal, uma vez que ficou comprovado a excludente de ilicitude por parte do apelado, uma vez que agiu em sua legítima defesa e de sua família, que sem encontravam juntos no interior do veículo.”

Salienta, ainda, que dada a comprovação da excludente de ilicitude, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer, nestes termos, que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto e, assim, mantida a sentença de improcedência, pugnando, subsidiariamente, e em caso de condenação, pela fixação proporcional do
quantum
indenizatório (
sic,
Id 93807062).

Com vista dos autos, o Ministério Público exarou parecer, oportunidade em que o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id 101171991).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante, ao que se infere da certidão lançada no Id 94321476, é beneficiário da gratuidade da justiça.

Assim, considerando que o apelo é adequado e foi interposto tempestivamente (ID 93807060),
conheço

o presente recurso, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, porém, não comporta acolhimento.

O apelante, ao que se infere dos autos, busca a reforma da sentença que, à vista das provas colhidas no curso do processo, rejeitou a responsabilidade atribuída ao demandado pelos danos que alega ter sofrido em razão da morte de seu pai,
Leandro Barros Amorim dos Santos, atropelado em via pública no dia 25/07/2015 por veículo conduzido pelo apelado.

Ao justificar o pleito recursal, o apelante sustenta, basicamente, a inaplicabilidade da excludente da legítima defesa, isso porque o apelado, ao revidar a ação da vítima, não agiu com a moderação e a cautela que o instituto exige.

Salienta, igualmente, que há prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o evento morte, restando chancelada, desse modo, a responsabilidade atribuída nos autos e o dever de indenizar.

Pois bem.

É de valia mencionar, já de início, que a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da
responsabilidade civil subjetiva
, que se revestem pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), pela existência de dano e pela presença do nexo de causalidade.

Aplicam-se, pois, ao presente caso as disposições contidas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso, verifica-se que a ocorrência do infortúnio e o resultado morte, além de evidenciados nos documentos trazidos com a inicial (boletim de ocorrência policial, laudo de necropsia e certidão de óbito), não foram objeto de controvérsia entre as partes, restando serem esclarecidas, porém, as circunstâncias caracterizadoras da legítima defesa.

A respeito, estabelece o artigo 188 do Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

A doutrina civilista, diante da ausência de definição da legítima defesa, nos remete aos elementos do instituto excludente do ilícito previstos na Lei Penal.

Segundo Venosa
[1]
,

“
A lei civil não define a legítima defesa porque é na lei penal que encontramos seu conceito. Com efeito, reza o art. 25 do Código Penal: ‘
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.’”

Sobre os efeitos do seu reconhecimento, destaca referido doutrinador que
“Assim como na esfera penal, a legítima defesa exclui a punição: no direito civil a legítima defesa exclui o dever de reparar o dano.”

Aponta Felipe Peixoto Braga Netto
[2]
, que

“A legítima defesa é exceção. É uma forma de justiça de mão própria, que o Estado, excepcionalmente, admite. O exercício arbitrário das próprias razões é crime (art. 345, CP). Em linha de princípio, a ninguém é dado realizar, pela força, suas pretensões, ainda que asseguradas pela ordem jurídica. Na legítima defesa, no entanto, em face da premente necessidade, o legislador afastou a contrariedade ao direito de quem se defende, ainda que, em se defendendo, cause danos ao agressor. Tal ato não configura ilícito, penal ou civil, e não faz surgir, para quem agiu sob o manto da legítima defesa, a obrigação de reparar os danos causados.

Assim, ainda que presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (ato culposo, dano e nexo de causalidade), a verificação da legítima defesa (evidenciada conforme a definição apresentada pela Lei Penal), exclui a ilicitude do fato e, dessa forma, afasta o dever de indenizar.

O apelante, como visto, busca afastar a tese defensiva, alegando, para tanto, que a reação do apelado à conduta da vítima, Leandro Barros Amorim dos Santos, foi desproporcional e imoderada.

As particularidades do evento, no entanto, tal como demonstradas nos documentos trazidos ao feito, não convergem à referida pretensão.

A respeito, o Boletim de Ocorrência Policial no 601, lavrado por Antônio Pedro de Arruda, Comandante da Guarnição da Polícia Militar de Sapezal (Id 93807007), retrata que Vanderlei Giongo, ora apelado, por ocasião do fato,
“havia sofrido uma tentativa de roubo na rua do cará próximo a sua residência e que ao se assustar com a abordagem do mesmo acabou jogando o seu veículo Toyota SW4 em cima da motocicleta a qual os suspeitos estavam.”

Na oportunidade, relatou o policial militar que
“A guarnição deslocou até o local do fato e deparou com a referida motocicleta e um dos suspeitos embaixo do veículo Toyota SW4. [...] Diante do relato da vítima foi acionado a ambulância local e o Investigador de Polícia Civil Ildo Rufino, ao chegar no local a ambulância foi informado que o suspeito Leandro Barros Amorim dos Santos se encontrava em óbito [...].”

Acerca do fato, o apelado, que se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, relatou que, naquela oportunidade, estava na companhia de sua esposa e de seus dois filhos, quando percebeu que uma motocicleta com dois homens “
o seguiu por cerca de 20 (vinte) quilômetros”
e que, quando estava chegando em sua residência, ambos fizeram “
sinal”
para que parasse o veículo, “
quando de repente um dos homens apontou uma arma em sua direção”
, ocasião em que “
se assustou”
e “
acabou jogando o veículo em que estava (TOYOTA SW4)”
na direção dos suspeitos.

O apelado afirma, no mesmo depoimento, que, após a colisão, um dos suspeitos “
saiu correndo [...] enquanto o outro permaneceu debaixo do carro, juntamente com a motocicleta”
, que
“ligou para polícia militar”
, comunicou
“que a camionete o pertencia e entregou a chave para o Tenente ARRUDA”
e “
ficou aguardando as diligências serem realizadas pelos policiais”
, frisando, ao fim, que
“sua intenção era somente se desvencilhar daquela situação e por este motivo teve a reação de puxar o veículo em direção aos suspeitos;”
(
sic,
Id 93807046).

Tais relatos são confirmados, igualmente, pelas declarações do policial militar Uilton da Silva Soares e da esposa do apelado, Mônica Araújo Giongo, prestadas no curso da instrução do inquérito policial instaurado para a apuração das circunstâncias do fato (Id 93807050).

Ao que consta da prova indiciária, é possível verificar que o apelado, de fato, provocou o acidente que resultou no atropelamento e na morte do genitor do apelante. Todavia, resta claro também que assim o fez na defesa de seu patrimônio, e porque não dizer da própria vida e a de seus familiares, esposas e filhos, que também estavam no veículo quando foram surpreendidos por Leandro e seu comparsa, que, armados, anunciaram o assalto.

Tanto é assim que no relatório final do inquérito a autoridade policial, à vista das declarações e dos documentos colhidos no curso da investigação, concluiu que
“não se restou evidenciada a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia na conduta de VANDERLEI GIONGO, mas sim a conduta dolosa no sentido de atingir a vítima, amparada pela excludente da legítima defesa, ao reagir a uma tentativa de roubo, motivo pelo qual deixo de indiciá-lo.”
(
sic,
Id 93807050, págs. 24/25).

Lado outro, dos relatos e esclarecimentos prestados pelos envolvidos no incidente, não é possível constatar a ausência de moderação na conduta do apelado a desfigurar a situação de legítima defesa.

Isso porque, o contexto fático que se apresenta bem demonstra que o apelado não reagiu de forma desmedida à situação posta naquela oportunidade, pois utilizou do único meio necessário de que dispunha (o veículo que conduzia) para repelir a injusta agressão ao seu patrimônio, à sua vida e à vida de seus familiares.

A propósito, ao ilustrar a hipótese de legítima defesa como causa excludente da responsabilidade civil, a doutrina
[3]
cita situação bastante semelhante à evidenciada nos autos, senão vejamos:

“Prescreve o art. 188 do Código Civil: ‘Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa [...].’ Não há, porém, em relação à legítima defesa, regra semelhante ao art. 929 (o qual imputa ao causador do dano, ainda que agindo em estado de necessidade, o dever de reparar os danos causados). Logo, quem, defendendo-se de injusta agressão, causa danos ao agressor, sem que tais danos resultem de excessos ou danos a terceiros inocentes, não responderá por eles. O ato lícito será aferido como excludente de responsabilidade civil.

Se, digamos, alguém, saindo com a namorada de um restaurante, é surpreendido por três assaltantes, que objetivam colocar o casal no porta-malas do carro, eventual reação que cause danos aos assaltantes – embora desaconselhável segundo os especialistas em segurança – não importará dever de indenizá-los, ou às suas famílias, em caso de morte (o sujeito assaltado, se, reagindo, matar um criminoso, não ficará obrigado a pagar pensão à sua família – dano material – nem indenização compensatória – dano moral).”

Diante deste cenário, caracterizada a legítima defesa e afastada a ilicitude no ato perpetrado pelo apelado, não há falar no dever de indenizar eventuais danos causados por sua reação ao assalto prenunciado por ocasião dos fatos.

Releva acrescentar, ainda, que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, à parte autora cumpria fazer prova da suposta atuação desmedida ou de eventual excesso na conduta do apelado, de cujo ônus, porém, não se desincumbiu.

Logo, tem razão a magistrada ao julgar improcedente a pretensão inicial, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora, ora apelante, já que os elementos constantes dos autos não se prestam a um juízo seguro sobre a conduta desmedida ou excessiva do requerido, conforme alegado nas razões do apelo.

Aliás, nesse mesmo sentido é o lúcido parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que concluiu:
“Assim, não vislumbro motivos para alteração da r. sentença, uma vez que constatado que o motorista do veículo agiu em legítima defesa, conforme disposto no Inquérito Policial, no sentido de reagir ao roubo perpetrado pela ora vítima, tornando afastada a possibilidade de indenização, eis que ausente o ato ilícito, requisito precípuo ao dever de indenizar, o que acarreta a improcedência da demanda”
– Id. 101171991.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL
. AGRESSÕES EM FESTA DE FORRÓ.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DECORRENTE DAS LESÕES PROVOCADAS. ATO ILÍCITO, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
LEGÍTIMA DE DEFESA. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. - Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente, caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil como a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo, a culpa e o nexo causal -
Não constitui ato ilícito aquele praticado em legítima defesa (art. 188, I, do CC/02) - Compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/15). Por sua vez, compete à parte ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15), dentre estes a realização de ato em legítima defesa - Tendo a parte ré comprovado que sua conduta se deu mediante uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu, ocasionado pela parte autora, há de se reconhecer que seu ato se deu de forma lícita, em legítima defesa - Não comprovados os requisitos necessários a ensejar a responsabilidade civil da ré, deve ser afastado o pleito indenizatório formulado na inicial
.”
(TJ-MG - AC: 10051160014059001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 04/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Demonstrando os autos que o demandado agrediu o autor depois de provocado e usando dos meios que dispunha na ocasião, tipifica-se hipótese de legítima defesa, pelo que não há falar na sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais nem morais.”

(TJ-MT - APL: 00002669420108110085 127925/2013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/03/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2014)

É nesse sentido, portanto, que, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

In

Código Civil interpretado / Sílvio de Salvo Venosa; coautora Cláudia Rodrigues.
–
4. ed.,
–
São Paulo: Atlas, 2019,
p. 547

[2]
Disponível em:
https://www.responsabilidadecivil.org/single-post/2018/04/02/ato-il%C3%ADcito-e-excludentes-de-ilicitude-publicado-em-2005
. Acesso em: 03/12/2021.

[3]

Farias, Cristiano Chaves de
Curso
de direito civil: responsabilidade civil/Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, Felipe
Peixoto
Braga Netto - 4. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pág. 180.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021